Tribunal: TJES
Processo: 0006838-34.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Limitação de Juros
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006838-34.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: S. M. G. TRANSPORTES EIRELI e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS DO DEVEDOR PARCIALMENTE ACOLHIDOS – EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO – DUPLICATAS VIRTUAIS – JUNTADA DE BORDERÔS DE COBRANÇA CONTENDO PARTE DAS DUPLICATAS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS CRÉDITOS FORAM DISPONIBILIZADOS – CLÁUSULA QUE PREVÊ A COBRANÇA CUMULADA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM ENCARGOS MORATÓRIOS – SÚMULAS 30, 294 E 472/STJ – ALEGADA AUSÊNCIA DE COBRANÇA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NA PLANILHA DE CÁLCULO – NULIDADE DA PREVISÃO CONTRATUAL RATIFICADA – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
)
A Lei nº 13.775/2018 regulamentou a duplicata sob forma escritural, também conhecida como duplicata virtual (ou eletrônica ou digital), de modo a adaptar o tradicional título de crédito à era digital. Diante dessa inovação, permite-se a emissão e circulação de duplicatas por meio eletrônico, sem a necessidade de sua forma física, com isso conferindo praticidade, agilidade e segurança às operações comerciais.

2)
A extinção da execução quanto às duplicatas não se deu pela aventada ausência de juntada do título – o que torna estéril a discussão estabelecida em sede recursal – e sim, por verificar a douta magistrada sentenciante que algumas duplicatas foram inseridas em borderôs de cobrança, ao passo que outras tantas não constam dos borderôs acostados aos autos, além de que não foi comprovada pelo banco exequente a disponibilização dos créditos informados nos instrumentos contratuais, a saber, os diversos “Contratos de Antecipação de Crédito” e termos aditivos.

3)
O borderô é um documento eletrônico, no qual são consolidados os cheques e/ou duplicatas que foram negociados, mediante utilização de software de comunicação entre as instituições financeiras e deve conter a assinatura do devedor, mas isoladamente não se presta para lastrear a lide executória, por ser indispensável a juntada dos instrumentos contratuais, dos extratos bancários comprovando a disponibilização dos créditos, além de planilha atualizada do débito, a fim de demonstrar o exequente que o devedor assumiu a responsabilidade de saldar a eventual inadimplência dos sacados das duplicatas para com o banco credor.

4
)
Apesar de algumas duplicatas constarem dos borderôs de cobrança, os quais foram assinados, ao que tudo indica, com poderes para representar a pessoa jurídica S.M.G. Transportes Ltda., não é possível aferir o alegado inadimplemento em cada um dos instrumentos, como bem observado na sentença.

5)
A comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios, conforme os enunciados das Súmulas nº
s
30, 294 e 472 do STJ.

6)
Apesar de o banco apelante sustentar de que não houve a cobrança da comissão de permanência, mas apenas de juros remuneratórios (2,76% a.m.), juros de mora (1,00% a.m.), multa de 2% e parcelas atualizadas sem correção, bem observou a sentença que, nas cláusulas genéricas que regulamentam os contratos para desconto de títulos celebrados entre as partes, há previsão de cobrança cumulada de encargos moratórios.

7)
Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
Banco do Estado do Espírito Santo –
Banestes S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, ao acolher em parte os
embargos
opostos por
S.M.G. Transportes Eireli-EPP e outros (+2)
à “
ação de execução
” ajuizada pela instituição financeira apelante:
(i)
julgou extinta a execução no tocante às duplicatas; e
(ii)
declarou a nulidade da Cláusula Oitava, parágrafo único, do contrato celebrado a fim de afastar, no tempo da normalidade, a multa e os juros moratórios, mantendo-se somente a comissão de permanência.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante, em síntese, que:
(i)
de acordo com a planilha de débito, não houve a cobrança da comissão de permanência, mas apenas de juros remuneratórios (2,76% a.m.), juros moratórios (1,00% a.m.), multa de 2% e parcelas atualizadas sem correção;
(ii)
a correção monetária visa recompor o poder aquisitivo da moeda em face do decurso do tempo, sendo legal a sua cumulação com juros moratórios no período de inadimplência;
(iii)
é pacífica a jurisprudência no que se refere a desnecessidade de apresentação das duplicatas físicas quando emitidas de forma virtual;
(iv)
não há que se falar que a duplicata virtual não constitui título executivo extrajudicial, em razão da jurisprudência sedimentada sobre esse assunto;
(v)
não se trata de execução de duplicata virtual, mas sim de contrato de desconto de títulos (Contrato de Antecipação de Crédito — Cláusulas Específicas) firmado entre credor e devedor, e assinado por duas testemunhas, constituindo título executivo extrajudicial, na forma do art. 784, inciso III, do CPC/2015;
(vi)
os embargantes foram beneficiados com a liberação de limite de crédito e efetuaram diversos contratos de antecipação de crédito, visando o desconto de cheques e duplicatas, não tendo, nas datas definidas, efetuado o pagamento ao autor em relação aos valores que lhe haviam sido antecipadas e postos a sua disposição; e
(vii)
foi demonstrado que o serviço foi realizado pelo credor em benefício do devedor, pela leitura das propostas de desconto dos títulos (duplicatas).

Inicio pelo tópico relativo à exequibilidade das duplicatas virtuais.

A Lei nº 13.775/2018 regulamentou a duplicata sob forma escritural, também conhecida como duplicata virtual (ou eletrônica ou digital), de modo a adaptar o tradicional título de crédito à era digital. Diante dessa inovação, permite-se a emissão e circulação de duplicatas por meio eletrônico, sem a necessidade de sua forma física, com isso conferindo praticidade, agilidade e segurança às operações comerciais.

Portanto, no regime da chamada duplicata virtual, reconhecida no § 3º do art. 889 do Código Civil brasileiro, “
O título poderá ser emitido a partir dos caracteres criados em computador ou meio técnico equivalente e que constem da escrituração do emitente, observados os requisitos mínimos previstos neste artigo
”.

Em que pese a argumentação do apelante de que “
é pacífico o entendimento do STJ e do TJES sobre a desnecessidade de apresentação das duplicatas físicas nos autos emitidas de forma virtual
” (fl. 421), a extinção da execução no tocante às duplicatas não se deu pela aventada ausência de juntada do título, o que, a bem da verdade, torna estéril a discussão estabelecida em sede recursal, e sim, por verificar a douta magistrada sentenciante que algumas duplicatas foram inseridas em borderôs de cobrança, ao passo que outras tantas não constam dos borderôs acostados aos autos, além de que não foi comprovada pelo banco exequente a disponibilização dos créditos informados nos instrumentos contratuais, a saber, os diversos “Contratos de Antecipação de Crédito” e termos aditivos (cf. cópias extraídas dos autos da execução – fls. 67/224).

A razão posta-se ao lado da douta magistrada sentenciante que, demonstrando ter realizado profunda análise dos autos, verificou que, das dezenas de duplicatas virtuais elencadas na planilha apresentada pelo exequente (fls. 258/262) – que somadas ao valor dos cheques também executados, alcançam o valor exequendo (R$ 199.355,48) – grande parte não constam dos “Borderôs de Cobrança” anexados aos autos (fls. 118, 123, 130 e 138).

Apenas para contextualizar, o borderô é um documento eletrônico, no qual são consolidados os cheques e/ou duplicatas que foram negociados, mediante utilização de software de comunicação entre as instituições financeiras e deve conter a assinatura do devedor (o que foi atendido no caso dos borderôs de cobrança anexados), mas isoladamente não se presta para lastrear a lide executória, por ser indispensável a juntada dos instrumentos contratuais, dos extratos bancários comprovando a disponibilização do(s) crédito(s), além de planilha atualizada do débito, a fim de demonstrar o exequente que o devedor assumiu a responsabilidade de saldar a eventual inadimplência dos sacados das duplicatas para com o banco credor.

Com isso, é pouco relevante a tese recursal de que não se trata de execução de duplicata virtual, mas sim de contrato de desconto de títulos (Contrato de Antecipação de Crédito) celebrado entre as partes e assinado por duas testemunhas, que constitui título executivo extrajudicial (CPC/2015, art. 784, III), haja vista que a sentença não extinguiu a lide executória por considerar inexequível o título em que se funda, e sim, como já dito, por não ter o exequente se desincumbido do ônus de demonstrar a origem do crédito exequendo, mediante comprovação da disponibilização dos créditos na conta bancária dos executados.

Como vimos até aqui, apesar de algumas duplicatas constarem dos borderôs de cobrança, os quais foram assinados, ao que tudo indica, com poderes para representar a pessoa jurídica S.M.G. Transportes Ltda., não é possível aferir o alegado inadimplemento em cada um dos instrumentos, como bem observado na sentença. Apenas para exemplificar, o “Contrato de Antecipação de Crédito” celebrado em 04/05/2016 prevê uma quantidade de 20 (vinte) títulos (fls. 114/116), os quais encontram-se arrolados no respectivo borderô de cobrança (fl. 118), mas inexiste prova nos autos, do cotejo realizado com o extrato bancário respectivo, de que o contrato contratado (R$ 32.905,75) foi liberado no dia 04/05/2016, tal qual prevê o seu item 2.11. do quadro intitulado “Dados da Operação”.

O mesmo pode ser dito em relação ao “Contrato de Antecipação de Crédito” firmado em 05/05/2016, que previa o desconto de 16 (dezesseis) títulos (fls. 119/121), os quais encontram-se listados no borderô de cobrança respectivo (fl. 123), sem comprovação de que o valor proposto (R$ 15.040,28) tenha sido liberado em 05/05/2016, conforme prevê o item 2.11.

Como dito, são dezenas de contratos de antecipação de crédito, todos com as mesmas características e, conforme bem observado pela juíza sentenciante, “
a despeito de relacionar, o credor, os títulos – duplicatas eletrônicas – que não foram quitadas oportunamente, pretendendo, assim, fazer valer o Contrato de Antecipação de Crédito, não há qualquer comprovação nos autos de que aquelas não foram adimplidas, ou seja, não se juntou os extratos com a exata informação de disponibilização do crédito e inadimplemento do título, informação essencial para a verificação da liquidez da obrigação exequenda
” (fls. 407/407-v).

A bem da verdade, torna-se até mesmo duvidosa a observância pelo apelante ao princípio da dialeticidade recursal, à medida que lhe competia impugnar especificamente os fundamentos pelos quais foi determinada a extinção (parcial) da lide executória, os quais destoam, como vimos até o momento, das razões contidas no tópico 4 do recurso, ora em análise, quais sejam, a alegada desnecessidade de apresentação de duplicatas físicas quando emitidas de forma virtual e a exequibilidade do contrato de antecipação de crédito.

Cabia ao apelante, para atender de forma escorreita o disposto no art. 1.010, II e III, do CPC/2015, demonstrar o
error in judicando
verificado no Juízo de 1º grau ao considerar incomprovada a disponibilização dos créditos e o inadimplemento dos títulos, do que não se desincumbiu a contento, assim tornando hígida a lide executória, tão somente, no que se refere ao valor dos cheques elencados na petição inicial.

Além disso, a sentença declarou a nulidade da Cláusula Oitava, parágrafo único, do contrato celebrado a fim de afastar, no tempo da normalidade, a multa e os juros moratórios, mantendo-se somente a comissão de permanência, em face do que se insurge o apelante.

Pois bem. A comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios, conforme os enunciados das Súmulas nº
s
30, 294 e 472 do STJ.

In casu
, apesar de o banco apelante sustentar de que não houve a cobrança da comissão de permanência, mas apenas de juros remuneratórios (2,76% a.m.), juros de mora (1,00% a.m.), multa de 2% e parcelas atualizadas sem correção, bem observou a douta juíza sentenciante que, nas cláusulas genéricas que regulamentam os contratos para desconto de títulos celebrados entre as partes, há previsão de cobrança cumulada de encargos moratórios (fl. 111):

“CLÁUSULA OITAVA – Decorrido o prazo de reembolso indicado nas Cláusulas Específicas do Contrato e, verificada a indisponibilidade de valor na conta corrente do CONTRATANTE no caso do não pagamento dos títulos no respectivo vencimento, bem assim na apuração de eventuais diferenças na sua liquidação, não ressarcidas pelo CONTRATANTE, o CONTRATATO contabilizará esses valores, acrescidos dos encargos devidos no período, em conta gráfica, à parte, vinculada a este Contrato, tornando exigível de imediato o valor antecipado com seus acessórios previstos neste instrumento e seus anexos e não liquidados.

PARÁGRAFO ÚNICO – Sobre os valores devedores diários, decorrentes das parcelas contabilizadas na forma indicada no caput desta cláusula:

a)
Comissão de permanência
à taxa de mercado, de acordo com o disposto no inciso I da Resolução nº 1.129, de 15/05/1986, do Banco Central do Brasil;

b)
Juros moratórios
à taxa efetiva de 1% (hum por cento) ao ano;

c)
Multa de 2%
(dois por cento)”.

Destarte, ainda que o banco exequente tenha decidido, por mera liberalidade, não efetuar a cobrança da comissão de permanência, tal qual alega ter procedido, permanece escorreita a sentença a nulidade da cláusula contratual acima transcrita, tendo em vista que, como se sabe, a cobrança de comissão de permanência, cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual (Súmula nº 472/STJ).

Com o desfecho que se anuncia, em prol da manutenção da sentença,
majoro em
3
% os honorários advocatícios sucumbenciais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, § 2º).

Com tais considerações,
conheço da apelação cível
e
lhe nego provimento
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora